Tribunal: TJDFT
Processo: 0004338-71.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004338-71.2016.8.07.0006 APELANTE: GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/41. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. AUTORIA E MATERILIADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. 2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alega que o denunciado, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica de forma irregular (transporte de passageiros), sem preencher as condições a que por lei o seu exercício está subordinado. 3. Nas suas razões recursais, o recorrente alega a impossibilidade da aplicação do Decreto-lei no 3.688/41, por a sua conduta estar disciplinada na Lei Distrital no 5.691/2016, que regulamenta o transporte de passageiros particulares e justificaria o delito em face da necessidade de recursos supervenientes. Por fim, pugna pela procedência recursal. Ausente contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso. 4. No que tange a aplicação da Lei Distrital no 5.691/2016, ela dispõe sobre a regulamentação do serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros baseado em Tecnologia de Comunicação, situação distinta dos fatos trazidos nos autos. Sem respaldo a tese do recorrente, haja vista que o ato que envolve transporte irregular de passageiro adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP e que o próprio réu afirmou o conhecimento da execução de atividade ilícita. 5. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e onerosa. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP que remete ao exercício ilegal de profissão ou atividade econômica ou anúncio de que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, se adequa à conduta do recorrente. 6. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente encontram demonstradas nos autos, consistentes no termo circunstanciado (fl. 2-A) e ratificadas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (fl. 56). 7. Com efeito, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, tendo em vista que referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço realizado e prestado à população. Desta forma, fica constatada a tipicidade material do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 585/614). 8. A sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, sendo assim, por se tratar de conduta típica, ilícita e culpável, deve ser mantida a sentença. 9. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019). 10. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 11. Esgotados os recursos ordinários inerentes ao sistema dos juizados especiais, desde que não exista do trânsito em julgado, expeça-se carta de sentença para cumprimento da pena. 12.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. II - No extraordinário, o recorrente aponta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, incisos XIII e XXXIX e 170, ambos da Constituição Federal, em razão de rejeitar pedido fundado na ausência da tipicidade da conduta, bem como alude ao princípio da subsidiariedade do direito penal; e ao princípio da insignificância. De início, insta consignar que o desenlace da controvérsia se deu por intermédio de interpretação de textos legais (Leis Distritais 5.691/2016 e a Lei de Contravenção Penal). Desta feita, para se concluir de forma contrária ao decidido pelo Colegiado, seria indispensável a análise de norma infraconstitucional, o que se mostra inviável em sede de apelo extremo, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Noutro giro, o acórdão vergastado concluiu pela adequação típica da conduta, de modo que, para divergir das suas razões, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto na Súmula 279 do STF. Nesse sentindo, ao deliberar sobre hipóteses símiles, decidiu o Supremo Tribunal Federal: EMENTA EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. (ARE 1133060 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) III - À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF